Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-47.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA ROBUSTA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto demonstrada a materialidade delitiva, as provas dos autos, incluindo o relatório investigativo da polícia e a palavra da vítima, não foram suficientes, por si sós, para comprovar a participação da ré no crime descrito na denúncia. Não se está afirmando que ela não tenha participado do delito, mas, sim, que meros indícios e suposições não são suficientes na seara penal.
2. O fato de a vítima não ter reconhecido a ré no roubo de seus bens e o fato de não haver outros elementos probatórios robustos capazes de atestar firmemente sua autoria delitiva/participação, recomendam a manutenção da sentença absolutória prolatada com espeque no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.